Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744860-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A.J.R.G. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0721109-02.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a cobertura contratual ao tratamento realizado pela agravada na Clínica Ouvir ou disponibilize atendimento em outra clínica semelhante próxima à sua residência sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id 210258601 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal. A decisão agravada reconheceu o direito da agravada de ter atendimento próximo a sua residência em razão de seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante alega, em síntese, que possui profissionais habilitados em sua rede credenciada para atender à agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator